Tribunal: STF
Processo: RE 1404425
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA. 
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR.
    OBJETIVO DE IMPOR A OBRIGAÇÃO DE PROCEDER À COMPLETA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NECESSÁRIA DAS PONTES LOCALIZADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS QUE TRANSPÕEM O MUNICÍPIO DE SEARA. 
    VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, ORDENANDO AO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE CUMPRA O REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PRAZO DE SEIS MESES, SOB PENA DA MULTA DE R$ 2 MIL POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. 
    INSURGÊNCIA DO ESTADO. 
    APONTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 
    TESE SUBSISTENTE. 
    PRECEDENTES.
     “[...] de acordo com o princípio constitucional da separação de Poderes (art. 2º CF), não pode o Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo priorize esta ou aquela obra” (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0900168-73.2015.8.24.0012, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 06/10/2020).
     ADEMAIS, AUSÊNCIA DE OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DAS ESTRUTURAS EM CONTINUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, COM ALGUMAS JÁ CONCLUÍDAS. 
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 2º; 5º, XXXV; e 6º da CF/88. 
    3. É o relatório. Decido.  
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 28 de outubro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator 
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.